Tribunal: TJDFT
Processo: 0743180-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0743180-58.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RICARDO DE CARVALHO GUEDES PACIENTE: JOSE PAULO DA SILVA TRINDADE RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Ricardo de Carvalho Guedes, OAB-DF 8892, em favor de JOSÉ PAULO DA SILVA TRINDADE, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente é réu em ação penal por suposto crime de roubo majorado praticado no ano de 2014, e que a custódia cautelar carece de fundamentação, uma vez que baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Sustenta também que o longo tempo decorrido desde o fato em tese praticado é suficiente, por si só, para afastar a risco à sociedade aventado como fundamento da decisão ora impugnada. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas à prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência ora requerida. Primeiramente, não procede a alegação de que a decisão carece de fundamentação, uma vez que baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Com efeito, não fosse a violência concreta da conduta, conforme descrita na denúncia, ao tempo de sua suposta prática o acusado já ostentava condenação anterior por outro crime de roubo, além de registros de passagens por atos infracionais diversos enquanto adolescente, a revelar, portanto, que a prognose de reiteração delitiva, conforme estabelecida na decisão, derivou de dados concretos relacionados ao fato praticado e à vida pregressa do acusado. De outro lado, no que diz respeito ao exame da contemporaneidade da medida cautelar extrema, este depende da comprovação, nos autos, de que o acusado, de fato, não mais se envolveu em práticas delitivas durante todo o período em que esteve em local incerto e não sabido. Desse modo, se os documentos que instruem os autos não trazem demonstração mínima nesse sentido, e tampouco a inicial, silente sobre por onde andou, e o que fez o acusado nesses 06 anos em que esteve em local incerto e não sabido, não há como acolher, por ora, a alegação de falta de contemporaneidade da medida. Decerto, o cenário não permite afirmar, como verbera a defesa, que ele realmente se manteve afastado de práticas ilícitas, justamente pelo fato de que não se sabe sequer onde esteve e o que fez nesse longo período de tempo, dados esses cruciais para o exame da necessidade ou não da medida cautelar extrema. Assim sendo, faculto ao impetrante a possibilidade de melhor instruir os autos, de modo a demonstrar a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, a ser feita oportunamente por ocasião do julgamento de mérito, após prestadas as informações pelo Juízo Impetrado. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator